Tribunal: STF
Processo: MS 37276
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Gandor Calil Hage Neto, em face de ato do Tribunal de Contas da União – TCU, consistente na inclusão de seu nome na denominada “lista dos inelegíveis”, decorrente de julgamento que reconheceu a irregularidade de prestação de contas a seu cargo.
    Aduziu que exerceu mandato eletivo de Chefe do Poder Executivo no município de Almeirim (PA), entre 2005 e 2008, e que foi condenado pelo Tribunal de Contas da União (Processo nº 007020/2013), sob a alegação de que teria incorrido em omissão no dever de prestar contas do programa Peja 2004 (cf. Acórdão nº 2816/2016). 
    Ocorre, contudo, que não era prefeito municipal no ano de 2004, em que celebrado o programa e recebida a respectiva verba pública, além de o TCU não deter competência pata a análise de convênios e contas relativamente a quem não geriu a verba em questão, e de ter ocorrido prescrição quinquenal. Por fim, em 5/7/20, o impetrado incluiu seu nome na referida lista, acarretando-lhe inelegibilidade por oito anos.
    Asseverou que sua condenação tomou por fundamento o verbete da Súmula nº 230, daquela Corte de Contas, a qual acoimou de inconstitucional, porque prevê obrigação não prevista em lei, a recair sobre terceiros, que não faziam parte da relação jurídica originária. 
    Reiterou a incompetência do TCU para apreciar recursos federais repassados aos municípios, mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos, defendendo que, em tais hipóteses, sua atuação é meramente fiscalizadora.
    Acrescentou que também teria ocorrido prescrição quinquenal, a obstar a prática do ato emanado do TCU, consoante a pacífica jurisprudência deste STF acerca da matéria, devidamente aplicada ao caso concreto, conforme por ele explicitado.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, dada a inelegibilidade dela decorrente e, ao final, a anulação desse acórdão do TCU.
    As informações solicitadas, foram devidamente prestadas. 
    É o relatório. 
    Decido:  
    A presente impetração volta-se contra acórdão proferido pelo TCU, em face do impetrante, em virtude de omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da correta aplicação dos recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) repassados no exercício de 2004. 
    Em decorrência dessa condenação, o nome do impetrante foi incluído em lista elaborada pelo TCU, e representativa das decisões que profere, em hipóteses de rejeição, na apreciação das prestações de contas que analisa, circunstância essa que, segundo o impetrante, teria o condão de torná-lo inelegível.
    A leitura dos pleitos e da fundamentação constante deste mandamus permite concluir que o impetrante se volta contra aspectos técnico-processuais decorrentes da aludida condenação, com o fito de desconstituí-la e, assim, afastar a alegada pena de inelegibilidade que sobre ele recairia.
    Sem razão, contudo.
    Inicialmente, no que tange ao julgamento realizado pelo TCU, tem-se que esse transitou em julgado em 29/3/17 (e-doc n° 8, p. 32) e, assim, a presente impetração, porque ajuizada apenas em 21/7/20, não se presta a discuti-la, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09.
    E, no que concerne à inclusão do nome do impetrante na aludida lista, por se tratar de mera decorrência dessa condenação, a rigor, tampouco poderia ser agora discutida.
    Mas, além disso, o certo é que, dessa inclusão, ao contrário do que asseverou o impetrante, não decorre, automaticamente, a aludida inelegibilidade, cuja verificação, em cada caso concreto de registro de candidatura a uma dada eleição, incumbe à Justiça Eleitoral.
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    a) MS nº 27.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 8/8/08), do qual destaco o seguinte excerto:
    “É que, ao contrário de que afirma o impetrante, o Tribunal de Contas da União não publicou uma lista de candidatos inelegíveis, mas uma “Relação de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares”, conforme se verifica à fl. 33. 
    A competência para analisar a elegibilidade do candidato é do Poder Judiciário (Justiça Eleitoral) e não do Tribunal de Contas da União, razão pela qual, não é possível atribuir ao impetrado ameaça a direito líquido e certo”; 
    b) MS nº 29.409, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe de 5/8/16), de cuja fundamentação, transcrevo o seguinte trecho:
    “5. Segundo o portal do TCU, o Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg “é um cadastro histórico que reúne o nome de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de cargo/função pública, que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU”. A lista é apenas um subconjunto desse cadastro e constitui-se das pessoas físicas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas julgadas irregulares pelo TCU, por decisão irrecorrível, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado (art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997). 
    6. Em relação à lista, não vislumbro ameaça a direito líquido e certo atribuível ao TCU. Ao contrário do que diz a inicial, não há uma “lista de inelegíveis do TCU”, pois a competência para analisar a (in)elegibilidade do candidato é da Justiça Eleitoral, e não do Tribunal de Contas. Nesse sentido, confira-se o MS 22.087, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, e as decisões monocráticas proferidas no MS 27.479, Rel. Min. Menezes Direito, e no MS 27.481, Rel. Min. Ricardo Lewandowski”. 
    Assim, por quaisquer dos ângulos pelos quais se analise a pretensão deduzida por meio da presente impetração, forçoso se mostra reconhecer a absoluta falta de interesse processual do impetrante para sua propositura, a acarretar sua extinção. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente